Tribunal: STF
Processo: STP 995
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Suspensão de tutela provisória. Cassação de mandato. Competência do Poder Legislativo. Procedência do pedido.
I. Caso em Exame
    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que impugna decisão que determinou a suspensão do processo de cassação do mandato eletivo de vereadora, sob o argumento de que não há justa causa.
II. Questão em Discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem pública).
III. Razões de Decidir
3.	Como regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais.
4.	Risco de grave lesão à ordem pública. A decisão impugnada cria obstáculos injustificados ao exercício da competência da Câmara Municipal, em desrespeito ao princípio da separação dos poderes.
IV. Dispositivo
5.	Pedido que se julga procedente.
___________
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º;  Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, VI; 
Jurisprudência citada: STP 949 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; STP 948 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.605 (2023) Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.644 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.283 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; STP 914 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.547 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SL 836 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.297.884 ED (2023), Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; SL 112 AgR (2006), Relª. Minª. Ellen Gracie; SL 846 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; SS 5.279 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.503 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.641-MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.644 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.

1.	Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que suspendeu a sessão extraordinária de julgamento e o processo de cassação do mandato eletivo da Vereadora Fabiana Nascimento de Souza.

 2.	Na origem, a parlamentar ajuizou ação em que busca anular a Resolução Legislativa nº 01/2023, por meio da qual a Câmara Municipal decidiu pela cassação de seu mandato eletivo. Alegou que: (i) apesar de a votação que resultou em sua cassação ter sido realizada em bloco, o art. 5º, VI, do Decreto-Lei nº 201/1967 exige a apreciação individual de cada infração imputada na denúncia; e (ii) não há justa causa para o processamento do pedido de cassação, o que se evidencia pelo fato de que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público estadual arquivaram investigações contra ela pelos mesmos fatos.

3.	O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para suspender o ato de cassação do mandato eletivo da parlamentar em razão do alegado vício procedimental. Permitiu, contudo, a convocação de nova sessão, com a retomada “do procedimento político-administrativo a partir da aparente irregularidade”. Contra essa decisão, a parlamentar opôs embargos de declaração, em que alegou omissão quanto à apreciação da tese de que não há justa causa para a cassação. O juízo de primeiro grau negou provimento ao recurso, por entender que “as avaliações sob aspectos diversos – improbidade administrativa e ético disciplinar (...) – e proferidas por instituição ou órgão de classe, ainda que sob os mesmos fatos, não vinculam o Poder Legislativo local quando da análise de ocorrência de infração político-administrativa”. 

4.	Essa decisão foi impugnada pela parlamentar em agravo de instrumento. A Desª. Maria Aparecida Ribeiro, relatora em substituição legal, deferiu tutela provisória para impedir a realização de nova sessão extraordinária para a análise do pedido de cassação da parlamentar (que havia sido agendada para 12.01.2024), para que a questão relativa à existência de justa causa para perda do mandato seja “apreciada pelo Colegiado, na oportunidade do julgamento do mérito”.

5.	Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. A Câmara Municipal indica a existência de grave lesão à ordem pública. Alega que a decisão impugnada interferiu indevidamente nas atribuições típicas do Poder Legislativo, impedindo o regular exercício de suas funções em procedimento ético-disciplinar, em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição). Afirma que devem ser aplicadas ao presente caso as razões de decidir adotadas na STP 949 MC-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 30.06.2023), já que ”a r. decisão combatida nesta oportunidade, ao fundamentar, na perspectiva da plausibilidade jurídica própria do juízo provisório, no sentido de uma possível ausência de justa causa, inegavelmente subtraiu a competência da Requerente, Poder Legislativo Municipal, invadindo a economia doméstica (matéria interna corporis) desta instituição parlamentar”.

6.	A parte beneficiada pela decisão impugnada apresentou manifestação. Defende que o pedido de suspensão é incabível, por exigir análise do conjunto fático-probatório. Argumentam que o caso analisado se distingue do precedente formado na STP 949 MC-Ref, em que a situação jurídica analisada seria distinta (enquanto a denúncia atrelada ao presente feito diz respeito à suposta prática da advocacia em situação vedada; no precedente, a hipótese era de alegação de quebra de decoro parlamentar). Narra uma série de questões fáticas atreladas ao caso, para defender que o mandato não deve ser cassado. Destaca que o Ministério Público e a Seccional da OAB entenderam não haver fundamento para denúncia, tendo arquivado representações contra ela.

7.	Oficiei o juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, para que informasse sobre a possível perda superveniente de objeto da demanda de origem. As informações prestadas registram que “enquanto suspenso o processo de cassação da Vereadora por ordem do Tribunal de Justiça do Estado nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 1000101-03.2024.8.11.0000, igualmente, suspenso o que remanescente do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação do Decreto-Lei n. 201/1967, art. 5º, VII”.

8.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Cassação de mandato eletivo de vereadora. Câmara Municipal. Legitimidade ativa ad causam. Risco de grave lesão à ordem pública não configurado. Necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório da ação de origem. Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.

9.	É o relatório. Decido.

10.	A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:
 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas

11.	De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 2º da Constituição, que prevê o princípio da separação dos poderes.
	
12.	Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, sob minha relatoria, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020.

13.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.

14.	No caso em exame, identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. Isso porque, ao apreciar o RE 1.297.884 ED (Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 30.06.2023), o Supremo Tribunal Federal sedimentou sua jurisprudência no sentido de que, em regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais. Veja-se a tese fixada para o Tema 1.120 da repercussão geral:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.

15.	No caso, o processo de cassação da parlamentar teve seu curso suspenso com base na ausência de justa causa. A decisão destoa do entendimento desta Corte, que se orienta no sentido de que, nas hipóteses em que não se identifica violação direta a normas constitucionais, o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência à deliberação da Câmara Municipal. Nesse cenário, a interferência jurisdicional indevida gera risco de grave lesão à ordem pública. Veja-se, no mesmo sentido: SL 112 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie, j. em 24.11.2006; SL 846 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 06.10.2015; SS 5.279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 02.09.2019; SS 5.503 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.10.2021; SS 5.641-MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.09.2023; SS 5.644, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 26.09.2023. Confira-se a transcrição de trecho elucidativo desse último precedente:

[...] tratando-se de procedimento administrativo político instaurado com objetivo de apurar a prática de infrações político administrativas, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa (MS 34.327/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017).

16.	Por fim, registro que a discussão relativa à observância do prazo de noventa dias para a conclusão do procedimento de cassação, previsto no art. 4º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, não integra o objeto desta medida de contracautela. Assim, a presente decisão não representa chancela do entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau nas informações prestadas.

17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no agravo de instrumento nº 1000101-03.2024.8.11.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente